Tribunal: TCU
Processo: 018.429/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9203/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.429/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elen Fabrícia de Oliveira (CPF XXX.367.636-XX); Fernanda Faria Quadros (CPF XXX.841.636-XX); Girleide de Sousa Timóteo (CPF XXX.009.936-XX); Izadora Souza Oliveira (CPF XXX.093.846-XX); Letícia de Paula Batista (CPF XXX.005.446-XX); Marinelle Veloso Oliveira (CPF XXX.268.646-XX); Marluza de Paula Ruivo (CPF XXX.902.016-XX); Ramon de Oliveira Rocha (CPF XXX.138.196-XX); Regiane Borges Glicero (CPF XXX.151.028-XX) e Rita de Cassia Prado de Faria (CPF XXX.917.846-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.